Tribunal: TJSP
Processo: 1005723-12.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL Ação indenizatória – Preliminar de cerceamento de defesa – Produção de perícia médica desnecessária para o deslinde do caso - Rejeição - Alegação da autora de que sofreu lesões corporais em razão de queda decorrente da falta de travamento de maca – Fatos não comprovados - Falha na prestação do serviço público não caracterizada - Manutenção da r. sentença de

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL Ação indenizatória – Preliminar de cerceamento de defesa – Produção de perícia médica desnecessária para o deslinde do caso - Rejeição - Alegação da autora de que sofreu lesões corporais em razão de queda decorrente da falta de travamento de maca – Fatos não comprovados - Falha na prestação do serviço público não caracterizada - Manutenção da r. sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos – Inteligência do art. 252 do RITJ – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250867
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005723-12.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante LUCIA CORREA,
é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-12.2019.8.26.0068 -Voto no
2
Apelação: 1005723-12.2019.8.26.0068 - JV
Apelante: LÚCIA CORREA
Apelada: MUNICIPALIDADE DE BARUERI
Juíza: GRACIELLA LORENZO SALZMAN
Comarca: BARUERI
Voto no: 14.767 E*
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL Ação
indenizatória Preliminar de cerceamento de defesa
Produção de perícia médica desnecessária para o deslinde
do caso - Rejeição - Alegação da autora de que sofreu
lesões corporais em razão de queda decorrente da falta de
travamento de maca Fatos não comprovados - Falha na
prestação do serviço público não caracterizada -
Manutenção da r. sentença de improcedência, por seus
próprios e jurídicos fundamentos Inteligência do art.
252 do RITJ Recurso desprovido.
Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença de fls.
199/200, que julgou improcedente a pretensão inicial, em virtude da falta de
provas da má prestação do serviço público.
Apela a autora a fls. 216/236, arguindo, preliminarmente,
o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova
pericial, e, no mérito, sustentando, em síntese, os mesmos argumentos
expostos em sua inicial, pugnando pelo reconhecimento da responsabilidade
civil da Municipalidade pelo acidente sofrido, o que ocasiona o dever de
indenizar os prejuízos materiais e morais experimentados.
Contrarrazões a fls. 243/252.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-12.2019.8.26.0068 -Voto no
3
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto contra a r. sentença que
julgou improcedente a pretensão inicial, consistente no pagamento de
indenização por danos materiais e morais em decorrência de falha na
prestação de serviço público de saúde.
Em síntese, alega a autora que, após a realização de
exame de colonoscopia, para o qual foi sedada, sofreu uma queda, lesionando
o punho esquerdo.
Aduz que a queda foi ocasionada pela falta de travamento
da maca, quando foi fazer a troca de roupa para deixar a unidade de saúde.
Diante destes fatos, ajuizou a presente demanda,
buscando a condenação do Município pelos danos materiais (pensionamento
vitalício) e morais experimentados.
Preliminarmente, não há que se falar em cerceamento de
defesa.
Isto porque no ordenamento jurídico brasileiro vigora o
princípio da persuasão racional do juiz, pelo qual, a ele é permitido indeferir
provas desnecessárias em vista das já produzidas, segundo a sua livre
convicção, já que é o seu destinatário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-12.2019.8.26.0068 -Voto no
4
Neste sentido, esta Egrégia Sexta Câmara já decidiu:
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Julgamento
antecipado à luz do artigo 330, I, do CPC - O juiz é o destinatário
da prova e a ele cabe decidir sobre a necessidade de sua produção
(art. 130 do CPC) - Preliminar rejeitada” (Apelação no
0001456-81.2005.8.26.0075. Des. Rel. Reinaldo Miluzzi. DJul.
03/12/2012).
E, no caso, bem decidiu o juízo a quo ao optar pelo
indeferimento da produção da prova pericial, uma vez que ela não teria o
condão de comprovar a má prestação do serviço público capaz de gerar a
culpa do Município pelo evento danoso.
A prova pericial médica, neste caso, poderia comprovar o
nexo de causalidade entre a lesão sofrida pela autora e a queda da maca, mas
não a culpa da Administração Pública advinda de eventual má prestação do
serviço (falha no atendimento de enfermagem, defeito no equipamento
médico ou utilização errônea).
Note-se que a lesão corporal sofrida pela autora não se
deu por erro médico, mas, sim, por alegada falta de travamento da maca, que
teria gerado a sua queda.
Sob este prisma, a prova pericial médica somente seria
necessária acaso a prova testemunhal tivesse comprovado, de fato, a
ocorrência da má prestação do serviço público, pois, assim, seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-12.2019.8.26.0068 -Voto no
5
imprescindível verificar-se o grau de incapacidade da autora, para fins de
analisar o pedido de pensionamento vitalício.
No entanto, não foi este o caso, conforme se discorrerá a
seguir.
Desse modo, rejeita-se a preliminar de cerceamento de
defesa.
No mérito, a respeitável sentença julgou improcedente a
pretensão inicial, merecendo ser integralmente mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”, com respaldo no Colendo Superior Tribunal
de Justiça (REsp no 662.272-RS, j. de 04.09.07, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, dentre outros precedentes).
O dever de indenizar, no caso, se fundamenta na
responsabilidade civil objetiva, nos termos do que estabelece o parágrafo 6o,
do art. 37, da Constituição Federal: "As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Do exame desse dispositivo, conclui-se que o legislador
estabeleceu a responsabilidade objetiva para todas as entidades estatais e seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-12.2019.8.26.0068 -Voto no
6
desmembramentos administrativos, determinando que estas são responsáveis
por danos causados a terceiros por atos de seus servidores, sem necessidade
de se provar a sua culpa.
Lógico que nosso ordenamento jurídico não se filiou à
teoria do risco integral, que obriga sempre o Estado a indenizar, e também
não adotou a teoria da culpa administrativa, que leva em conta o binômio
falta do serviço-culpa da administração.
Houve, na verdade, a adoção da teoria do risco
administrativo.
Por ela surge a obrigação de indenização do dano
causado pelos agentes do Estado pelo fato do só ato lesivo e injusto causado à
vítima.
Logo, por esta teoria, não se exige qualquer "falta do
serviço" público e nem a culpa de seus agentes, que é exigível na teoria da
culpa administrativa. Na teoria do risco administrativo basta tão somente a
lesão, sem o concurso do lesado, posto que se exige apenas o "fato do
serviço" (Cf. HELY LOPES MEIRELLES, in "Direito Administrativo
Brasileiro", Ed. RT, 15a. Edição, 1990, p. 547).
Nesse sentido, julgado do Supremo Tribunal Federal:
“... A consideração no sentido da licitude da ação administrativa é
irrelevante, pois o que interessa, é isto: sofrendo o particular um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-12.2019.8.26.0068 -Voto no
7
prejuízo, em razão da atuação estatal, regular ou irregular, no
interesse da coletividade, é devida a indenização, que se assenta no
princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais.” (RE
113587/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 18/02/92).
Assim, imprescindível a comprovação da conduta do
agente público, do dano e do nexo de causalidade direto e imediato entre os
dois primeiros elementos, sem se perquirir sobre dolo ou culpa.
Porém, a apelante não se desincumbiu de seu ônus
probatório, uma vez que não conseguiu comprovar a má prestação do serviço
médico ou de enfermagem, muito menos falha no equipamento hospitalar.
As testemunhas ouvidas em juízo, compromissadas e sob
o crivo do contraditório, deixaram claro a dinâmica de como os fatos
ocorreram, conforme bem pontuou o juízo de origem, nos seguintes termos:
“A testemunha Marcos, enfermeiro imediato que acompanhava a
autora, ouvido sob o compromisso de dizer a verdade, afirmou que
ofereceu ajuda para a autora se vestir, mas a ajuda foi dispensada,
ficando a cargo da irmã da autora tal tarefa. O enfermeiro então
fechou a cortina e depois de um tempo ouviu um barulho de queda
e ao abrir a cortina viu a autora no chão, já vestida. A versão de
Marcos é reforçada pela testemunha Richard que afirmou ter
ouvido Marcos oferecer ajuda e a autora dispensar.
Marcos afirmou também que não só ofereceu ajuda, mas instruiu a
autora e sua irmã como deveriam proceder, vestir ainda na maca e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-12.2019.8.26.0068 -Voto no
8
após chamá-lo para que este auxiliasse a descer. Afirmou que a
maca estava travada e que quedas daquela forma seriam comuns
em situações que pacientes tentam descer sozinhos e da forma
incorreta, fato este também dito pela testemunha Richard.”
Conforme se depreende dos depoimentos destas duas
testemunhas, a queda da autora se deu por sua culpa exclusiva, tendo em vista
que dispensou a ajuda dos enfermeiros para a troca de roupa após a realização
do exame de colonoscopia.
A própria autora preferiu efetuar a troca de roupa sem o
auxílio dos profissionais técnicos, contando tão somente com a sua irmã para
auxiliá-la.
Os enfermeiros ofereceram o auxílio adequado, o qual
por ela foi recusado, e, ainda, prestaram as instruções de como proceder para
evitar acidentes, o que, evidentemente, não foi seguido pela autora.
Não poderiam os enfermeiros auxiliar a autora à força, o
que ocasionaria um abuso de direito e violação à autodeterminação e à
privacidade da paciente.
E nem se alegue que os depoimentos de tais testemunhas
não podem ser considerados como meio de prova válido tão somente por
serem eles funcionários públicos, uma vez que foram compromissados e
ouvidos sob o crivo do contraditório, incumbindo à autora infirmar a versão
por eles apresentada ou comprovar a intenção de prejudicá-la, ônus do qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-12.2019.8.26.0068 -Voto no
9
não se desincumbiu 1.
Outrossim, conforme apontou o juízo a quo, “relevante
tomar o trecho do depoimento da irmã da autora. Diz ela que a autora se
mexeu um pouco na maca e esta caiu. Ora, como é sabido, as macas
hospitalares são apoiadas em quatro pernas, uma em cada ponta, o que lhe
dá firmeza. Mesmo que as rodas não estejam travadas, não se mostra crível
que leves movimentos sobre o objeto possa tombá-lo e derrubar um paciente,
exceto se uma das pernas quebrar, o que não ocorreu. Nesse contexto, pouco
possível parece que tenha a autora caído por um leve movimento feito,
lembrando que foram orientadas a chamar o enfermeiro quando fosse
levantar.”
De fato, a versão dos fatos apresentada pela irmã da
autora, ouvida como mera informante, não se mostra crível, ainda mais
porque se encontra em contradição com o afirmado pelas testemunhas
compromissadas, conforme se vê do que apurou o juízo de origem: “A irmã
da autora afirma que o fato ocorreu quando começava a por a roupa da
vítima, todavia, ambos enfermeiros relataram que já estava ela vestida,
divergência esta que mais uma vez enfraquece a possibilidade de
acolhimento da pretensão indenizatória.”
Assim, inexistiu qualquer ilícito praticado pela equipe de
1 Note-se que a jurisprudência em teses do C. STJ é no sentido de admitir a prova testemunhal de servidores
públicos na seara da ação penal, na qual o direito a ser limitado é a liberdade, o que demonstra a
possibilidade da utilização deste meio de prova no processo civil, no qual as consequências são
eminentemente patrimoniais. “6) É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado
por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em
harmonia com as demais provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(EDIÇÃO N. 105: PROVAS NO PROCESSO PENAL I).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-12.2019.8.26.0068 -Voto no
10
enfermagem, ou falha na prestação do serviço público prestado, que enseje o
dever de indenizar.
Neste sentido, aliás, é a lição de Arnaldo Rizzardo sobre
o tema:
“Afasta-se a responsabilidade caso verificado que os profissionais
utilizaram dos meios médicos e instrumentários disponíveis, e
empregaram as técnicas recomendadas pela ciência médica na
questão tratada. Seguindo o médico todas as ações, passos e
métodos científicos indicados pela prática e literatura médica,
agindo com toda prudência, diligência, perícia, zelo, atenção e
com o correto emprego do conhecimento científico disponível,
zeloso de sua obrigação, amparado pela experiência, exclui-se a
imputação culposa.” (in “Responsabilidade Civil”, 3a ed. Ed.
Forense 2007, p. 331).
E, ainda, na lição de Carlos Roberto Gonçalves: “Se
houver o dano, mas sua causa não está relacionada com o comportamento
do agente, inexiste a relação de causalidade e também a obrigação de
indenizar”. (in “Direito Civil Brasileiro”, volume 4 “Responsabilidade
Civil”. 7a ed., Saraiva, 2012, p. 54)
Dessa forma, restou demonstrada a diligência dos
profissionais da saúde e, ainda, que a causa do dano não se relacionou com o
trabalho destes, ou mesmo qualquer falha na prestação do serviço público de
saúde, o que inviabiliza a configuração do nexo causal, tornando inexistente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-12.2019.8.26.0068 -Voto no
11
dever de indenizar.
Destarte, de rigor o desprovimento do recurso, mantendo-
se a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Verificada a sucumbência da apelante, majoro os
honorários advocatícios para R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do
art. 85, § 11, do NCPC, observando-se os benefícios da gratuidade de justiça.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora